Tribunal: TJES
Processo: 5001576-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Perda de Eficácia
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001576-07.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ALDEIR DE OLIVEIRA MORAIS

AGRAVADO: MARCOS ANTONIO ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
PESSOA FÍSICA -
DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - ÔNUS DA PARTE ADVERSA –
DEFERIMENTO
EM PARTE
DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (CPC/2015, art. 99, caput). Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC/2015, art. 99, § 3º).

2. - Para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é suficiente a simples afirmação do interessado de ser necessitado na forma da lei. A declaração assim prestada firma em favor do(s) requerente(s) a presunção relativa de pobreza, cabendo à parte adversa o ônus de provar a inexistência ou o desaparecimento do estado de miserabilidade. Precedente: STJ - AgRg no MS 15.282/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 2.9.2010.

3. - O sujeito que ganha boa renda mensal pode ser tão merecedor do benefício quanto aquele que sobrevive à custa de programas de complementação de renda. O que
os
diferencia é a maior ou menor dificuldade com que o pedido de concessão do benefício é tratado: o de melhor renda pode ser chamado a justificar o seu requerimento, provando a insuficiência de recursos.

4. - Hipótese em que a manutenção da decisão recorrida importaria no cancelamento da distribuição de
ação declaratóri
a
de nulidade de escritura pública
,
violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição
(CF/1988, art. 5º, incisos XXXV).

5
. -
O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o coerdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública
(CC, art. 1.793, caput)
. A cessão de direitos hereditários exige a lavratura de escritura pública para sua efetivação (
STJ -
REsp n. 1.196.992/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/8/2013.).

6. - A cessão de direitos hereditários por escritura pública de imóvel singular outorgada por todos os herdeiros, os quais, no curso do processo de arrolamento
ajuizaram ação declaratória de nulidade da cessão
, constitui título apto a tornar indisponível o bem após o encerramento do processo de arrolamento e a garantir aos cessionários o direito de postular judicialmente a averbação de tal indisponibilidade na matrícula do imóvel no Cartório de Registros de Imóveis, objetivando assegurar o resultado útil do processo em que tramita a ação declaratória.

7
. -
O julgamento colegiado do agravo de instrumento implica
n
a perda de objeto dos embargos de declaração opostos contra a decisão que
a ele
atribuiu efeito suspensivo.

8. - Recurso parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do E. TJES,
À UNANIMIDADE,
D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001576-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALDEIR DE OLIVEIRA MORAIS

AGRAVADO: MARCOS ANTONIO ALVES

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001576-07.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ALDEIR DE OLIVEIRA MORAIS

AGRAVADO: MARCOS ANTONIO ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
PESSOA FÍSICA -
DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - ÔNUS DA PARTE ADVERSA –
DEFERIMENTO
EM PARTE
DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (CPC/2015, art. 99, caput). Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC/2015, art. 99, § 3º).

2. - Para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é suficiente a simples afirmação do interessado de ser necessitado na forma da lei. A declaração assim prestada firma em favor do(s) requerente(s) a presunção relativa de pobreza, cabendo à parte adversa o ônus de provar a inexistência ou o desaparecimento do estado de miserabilidade. Precedente: STJ - AgRg no MS 15.282/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 2.9.2010.

3. - O sujeito que ganha boa renda mensal pode ser tão merecedor do benefício quanto aquele que sobrevive à custa de programas de complementação de renda. O que
os
diferencia é a maior ou menor dificuldade com que o pedido de concessão do benefício é tratado: o de melhor renda pode ser chamado a justificar o seu requerimento, provando a insuficiência de recursos.

4. - Hipótese em que a manutenção da decisão recorrida importaria no cancelamento da distribuição de
ação declaratóri
a
de nulidade de escritura pública
,
violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição
(CF/1988, art. 5º, incisos XXXV).

5
. -
O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o coerdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública
(CC, art. 1.793, caput)
. A cessão de direitos hereditários exige a lavratura de escritura pública para sua efetivação (
STJ -
REsp n. 1.196.992/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/8/2013.).

6. - A cessão de direitos hereditários por escritura pública de imóvel singular outorgada por todos os herdeiros, os quais, no curso do processo de arrolamento
ajuizaram ação declaratória de nulidade da cessão
, constitui título apto a tornar indisponível o bem após o encerramento do processo de arrolamento e a garantir aos cessionários o direito de postular judicialmente a averbação de tal indisponibilidade na matrícula do imóvel no Cartório de Registros de Imóveis, objetivando assegurar o resultado útil do processo em que tramita a ação declaratória.

7
. -
O julgamento colegiado do agravo de instrumento implica
n
a perda de objeto dos embargos de declaração opostos contra a decisão que
a ele
atribuiu efeito suspensivo.

8. - Recurso parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do E. TJES,
À UNANIMIDADE,
D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 27 de janeiro de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento e julgar prejudicado os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001576-07.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ALDEIR DE OLIVEIRA MORAIS

AGRAVADO: MARCOS ANTONIO ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

P
ara a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa natural basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário (CPC, artigo 99,
caput
e § 3º).

Todavia, havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária (STJ, REsp nº 544.021, Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 10/11/2003, p. 168).

É que o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto e, portanto, não é injurídico condicionar o juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre (STJ, REsp 604.425, Ministro Barros Monteiro, DJU 10/4/2006, p. 198).

No entanto, na dicção de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery (Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC - São Paulo: RT, 2015, p. 477), a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum

de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

À vista de tais considerações, conclui-se que o magistrado deve expor as razões pelas quais indefere o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

A propósito, quando do julgamento do AgRg no Ag nº 953.295/BA, Relator, Ministro Teori Albino
Zavascki
, j. 17/04/2008, consignou-se com lucidez que “a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita não se condiciona à prova do estado de pobreza do requerente, mas tão-somente à mera afirmação desse estado, sendo irrelevante o fato do pedido haver sido formulado na petição inicial ou no curso do processo”
.

Noutra parte, “A circunstância de a parte ser pobre na acepção jurídica do termo não implica estar tolhida de escolher seu próprio advogado” (RT 602/22), eis que “O fato de o agravante ter constituído advogada para patrocinar-lhe a causa não é motivo suficiente para inibi-lo(a) ou obstar-lhe o pleito de assistência judiciária, pois, para gozar dos benefícios desta, não está obrigada a recorrer aos serviços da Defensoria Pública(...)” (TACiv SP, 10ª Câm., Ag 844510-09, rel. Emanuel Oliveira, v.u., 3.3.2004).

Não bastassem todas essas colocações, o direito aplicado já decidiu que “Se a parte indicou advogado, nem por isso deixa de ter direito à assistência judiciária, não sendo obrigada, para fazer uso dos benefícios desta (RT 707/119), a recorrer aos serviços da Defensora Pública (STJ - Bol. AASSO 1.703/205, JTJ 301/383).”

Esclareça-se, a
d
emais, que “Se o beneficiário da assistência judiciária gratuita indica o advogado, admite-se contrato de honorários, tendo em vista o proveito econômico da causa” (RSTJ 154/206, maioria, RT 799/235
).

“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
. ÔNUS DA PARTE ADVERSA.

1. Para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é suficiente a simples afirmação do interessado de ser necessitado na forma da lei.

2. A declaração assim prestada firma em favor do requerente a presunção relativa de pobreza, cabendo à parte adversa o ônus de provar a inexistência ou o desaparecimento do estado de miserabilidade. Precedente: AgRg no MS 15.282/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 2.9.2010.

3. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp 1199970/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2010, DJe 25/10/2010)

“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ART. 4º DA LEI 1.060/50. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DIANTE DE ELEMENTOS SUBJETIVOS. CONDENAÇÃO ARBITRADA EM EXECUÇÃO. ACUMULAÇÃO COM OS HONORÁRIOS FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Trata-se na origem de Agravo de Instrumento contra decisão de primeiro grau que indeferiu o arbitramento de honorários advocatícios em execução individual de sentença coletivas, bem como o benefício da assistência judiciária gratuita.

2. A justiça gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, bastando a simples afirmação do requerente de que não está em condições de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios.

3. O acórdão do Tribunal de origem, contudo, propôs critérios objetivos para o deferimento do benefício, cabendo ao requerente o ônus de demonstrar a hipossuficiência. Tal entendimento não se coaduna com os precedentes do STJ, que estabelece presunção iuris tantum do conteúdo do pedido, refutado apenas em caso de prova contrária nos autos.

4. “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas” (Súmula 345/STJ).

5. Os Embargos à Execução constituem ação autônoma e, por isso, autorizam a cumulação com condenação em honorários advocatícios arbitrados na Ação de Execução de Sentença Coletiva. Precedentes do STJ.

6. Agravo Regimental não provido.”

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1239626/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 28/10/2011).

D
iga-se, ademais, que
a
esposa do agravante,
que é Farmacêutica,
encontra-se desempregada
(Carteira de Trabalho e Previdência Social – folhas 79/81)
e o recorrente sustenta a si e sua esposa,
com a qual é casado pelo regime da comunhão parcial de bens.

O casal tem
um filho, Rafael Nery de Morais, nascido em 15/10/2018 (Certidão de Nascimento – folha 98) que tem Transtorno do Espectro Autista – TEA, circunstância que implica em gastos com medicamentos e terapias, conforme comprova o Laudo Médico subscrito pela Médica Especializada em Neurologia Infantil, Dra. Letícia P. Barboriolli Grativvol (CRM/ES nº 11.832/ES) (folha 85).

Por conviver com tal condição o filho necessita de Terapia de Intervenção Comportamental intensiva e precoce com análise aplicada do comportamento, Terapia ABA, incluindo terapia no ambiente natural, familiar, ambiente domiciliar e ambiente controlado (consultório), terapia com fonoaudiológica, terapia ocupacional e psicopedagoga.

C
omo relatou a médica que
o
acompanha
a condição é crônica e a reabilitação depende que profissionais especializados atendam a criança na frequência indicada, de apoio escolar e da participação da família, por tempo indeterminado.

H
á
comprovação de que os gastos com aquisição de medicação para o menor em 20/07/2022, totalizou o valor de R$ 656,00 (seiscentos e cinquenta e seis reais),
cabendo
ao Plano de Saúde o pagamento de R$ 469,00 (quatrocentos e sessenta e nove reais) e aos responsáveis legais pelo menor o pagamento no valor de R$ 140,70 (cento e quarenta reais e setenta centavos), conforme Demonstrativo de Despesas Médicas à folha 86.

Tais
gastos, com médicos e terapias, provocam a redução da capacidade financeira do agravante, que além de ter que manter a sua esposa e as despesas rotineiras da casa como taxa de água (R$ 232,97), energia elétrica (R$ 56,20), parcelamento de taxa de água e
esgoto em atraso
(R$ 198,51), tarifa telefônica (R$ 62,99), alimentação, vestuário e lazer, também tem outros gastos extraordinários, o que diminui sensivelmente suas condições financeiras (Folhas 59/68).

E
mbora o agravante
seja
Analista de Tecnologia da Informação da CESAN-GER – Gerência de Soluções de Sistema de Apoio ao Negócio, e tenha recebido em 19/05/2023 o vencimento bruto de R$ 9.369,71 (nove mil, trezentos e sessenta e nove
reais
e setenta e um centavos), após descontos com INSS, Imposto de Renda Retido na Fonte, contribuições para o BANESCAIXA, despesas médicas, contribuição básica para o BANESCAIXA, contribuição extraordinária para o BANESCAIXA, e débitos em atraso, que totalizam R$ 5.015,91 (cinco mil, quinze reais e noventa e um centavos), restou-lhe
o
vencimento líquido de R$ 4.353,90 (quatro mil, trezentos e cinquenta e três reais e noventa centavos), conforme Demonstrativo de Pagamento de folha 58.

E mais. E
m 31/12/2022 o agravante
tinha
um saldo devedor junto ao BANESES – Fundação de Seguridade Social Plano II,
no valor de
R$ 41.502,99 (quarenta e um mil, quinhentos e dois reais e noventa e nove centavos), sendo que
naquele ano
conseguiu saldar apenas R$ 12.593,08 (doze mil, quinhentos e noventa e três reais e oito centavos).

E
em 24/06/2022 ajuizou a ação de despejo cumulada com cobrança nº 5000770-34.2022.8.08.0002 perante a 1ª Vara Cível de Alegre contra Paulo Júnior Marconi Couto, na qual
alega
que o locatário
está
inadimplente desde 05/07/2021
com um
valor de aluguel de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme andamento processual e decisão liminar proferida no processo, que deferi
u o
pedido liminar e
o
pedido de assistência judiciária gratuita (Fl. 94/97).

Também é genitor da menor Alice Nery de Moraes, nascida em 07/10/2013 (Certidão de Nascimento - folha 99), que se encontra em tratamento médico com a Endocrinologista Pediátrica (CRM/ES 15362), que emitiu um Laudo Médico
atestando
que a paciente apresentou sinais puberais antes dos 8 (oito) anos de idade e está evoluindo de maneira rapidamente (CID 10 E22.8), com avanço da idade óssea e aumento uterino e ovarino.

Ressaltou, ainda, que a “puberdade precoce central é uma disfunção hormonal que pode levar ao completo desenvolvimento sexual precocemente, acarretando prejuízos importantes na estatura final e repercussões psicológicas”, culminando por solicitar a “liberação com tratamento com Leuprorrelina sem a realização de teste de estímulo” (Laudo Médico – folha 105).

Não bastassem todas essas informações, sabe-se que em se
t
ratando de pessoa
física,
a
simples
declaração de pobreza é o suficiente para que
lhe
seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.
E
specialmente,
em se
tratando
de
ação declaratória na qual, em tese, se julgada procedente poderá implicar na perda do direito de propriedade do agravante e de sua esposa,
pois
objetiva a nulidade de escritura pública
de cessão de direitos hereditários através da qual adquiriram
mencionado
imóvel
.

As informações apresentadas permitem concluir que
o agravante faz jus ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita, visto que não pode arcar com o pagamento de custas, despesas processuais e honorários de advogado, sem que isso importe em prejuízo próprio e de sua família, ou seja, é pobre na acepção da lei,
conforme
o
disposto na
Lei nº 1.060/50, art. 5º, LXXIV da CF/88, e artigos 98 e seguintes do CPC.

Salient
e-se
que segundo Rafael Alexandria de Oliveira “Faz jus ao benefício da gratuidade aquela pessoa com ‘insuficiência de recursos' para pagar as custas e despesas processuais e honorários advocatícios' (art. 98). Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tão pouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. É possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja
aquele que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez. A gratuidade judiciária é um mecanismo de viabilização do acesso à Justiça; não se pode exigir que para ter acesso à Justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar recursos e custear o processo. A lei não fala em número, não estende parâmetros. O sujeito que ganha boa renda mensal pode ser tão merecedor do benefício quanto aquele que sobrevive à custa de programas de complementação de renda. O que pode diferenciá-los é a maior ou menor dificuldade com que o pedido de concessão do benefício é tratado: o de melhor renda pode ser chamado a justificar o seu requerimento, provando a insuficiência de recursos.
Por isso, mesmo, nem sempre o beneficiário será alguém em situação de necessidade, de vulnerabilidade, de miséria, de penúria. É preciso atentar para isso
.” (In Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Coordenares Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talimini e Bruno Dantas, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2016, p. 398).

E

caso
prevale
ça
a decisão recorrida
o
agravante
não poderá ter acesso ao Poder Judiciário
na ação declaratóri
a
de nulidade de escritura pública, na qual apresentou reconvenção
e formulou
pedido pleiteando a declaração de validade da escritura pública
de cessão de direitos hereditários
para todos os fins de direito
e
a averbação na matrícula do imóvel
no Cartório de Registro de Imóveis
,
o que implica em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV).

Superada a questão relativa ao benefício da assistência judiciária gratuita,
subsegue
a análise do pedido de tutela antecipada
postulada
na reconvenção e indeferido pela decisão recorrida.

Tal pedido objetivou a emissão de provimento judicial determinando a averbação, na matrícula do imóvel, da Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários outorgada por todos os herdeiros do espólio, lavrada em 23/02/2018 no Cartório Sarlo, para que o título produzisse seus efeitos legais
erga omnes
até a sentença definitiva na ação declaratória de nulidade que lhes movem os
herdeiros,
c
onforme a Súmula
nº
168 do STF.

A
concessão da liminar pleiteada tem o condão apenas de impedir gravame irreversível ao agravante e à sua esposa, então reconvintes, eis que por sua natureza reversível poderá ser revogada a qualquer tempo.

Colhe-se dos autos que o agravante e sua esposa Cássia Gisele Alves Nery
adquiriram, por escritura
pública de cessão de direitos hereditários, outorgada em 23/02/2018 por todos os herdeiros do Espólio de José Domingos Alves e Elza Fernandes Alves, dentre os quais o agravado Marcos Antônio Alves, pelo valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), do qual reconheceram expressamente ter recebido pagamento integral pelos seus respectivos quinhões, um
imóvel situado à Rua Archimedes, nº 33, Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES, CEP 29165-080.

E
m meados
do mês
de junho de 2019
a
escritura de cessão de direitos hereditários foi
apresentada pelos cessionários nos autos da Ação de Inventário, em trâmite junto à Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Serra, no processo tombado sob o nº 0011909-76.2012.8.08.0048,
no qual
se habilitaram como terceiros interessados, objetivando ratificar os termos da negociação e obter provimento judicial de adjudicação do imóvel.

Importa registrar que o
bem
d
o qual foram
cedido
s os direitos
hereditá
rios por todos os herdeiros do espólio,
não era o único a compor o acervo
da herança
,
eis que
se descobriu após a habilitação dos Cessionários nos autos da Ação de Inventário
que
hav
ia
também numerário de baixo valor em conta-corrente de titularidade dos
falecidos autores da herança.

E
já na condição de inventariante, em 31/08/2018 o agravado peticionou requerendo que os valores depositados em conta bancária e que compõem o monte mor fossem liberados para custeio do inventário,
comprometendo-se a
prestar contas da utilização de tal importância e, em caso de sobra, partilhar
o valor remanescente
com os demais herdeiros.

E como
a cessão de direitos hereditários pautou-se em absoluta boa-fé e lealdade processual,
os
c
essionários
passaram a residir no imóvel com a autorização do inventariante. E, desde então, estão pagando os impostos
sobre ele
incidentes, bem como nele já realizaram vários reparos, pois a casa estava há mais de uma década sem manutenção.

Esclareça-se, outrossim, que o imóvel tem três pavimentos e, embora não esteja clara a motivação, o fato é que os cessionários celebraram uma promessa de cessão de direitos hereditários por instrumento particular com dois dos herdeiros cessionários em 02/03/2018, Marcos Antônio Alves, o inventariante, e Getúlio Alves, após, portanto, a outorga da escritura de cessão de direitos hereditários outorgada em 23/02/2018, e que em tal promessa ficou ajustado que Marcos Antônio Alves permaneceu residindo no primeiro andar do imóvel, mediante o pagamento de um aluguel mensal de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Subseguiu que em
28/11/2019 o MM. Juiz de 1º Grau feito emitiu provimento judicial acerca dos pedidos dos cessionários, assentando que a cessão de direitos hereditários materializa ato jurídico solene, na forma do art. 1.793, do CC, não sendo possível, portanto, que
fosse considerada
em plano de partilha.

Culminou por determinar a intimação do inventariante d
e tal
decisão e
assentou
que após a homologação da partilha deveriam os cessionários adotar as medidas necessárias para a validade da
cessão
.

É que
o agravado, no curso do processo de arrolamento de bens, ajuizou ação declaratória de nulidade de escritura de cessão de direitos hereditários, autuada sob o nº 5001232-47.2022.8.08.0048, objetivando a declaração de sua nulidade, ao fundamento de que não recebeu a sua parte na venda do imóvel que compõe o acervo
da herança deixada por
José Domingos Alves e Elza Fernandes Alves, objeto do inventário nº 0011909-76.2012.8.08.0048.

Depreende-se, no entanto, que o agravante e sua esposa Cássia Gisele Alves Nery apresentaram reconvenção ao pedido deduzido na ação declaratória de nulidade de escritura de cessão de direitos hereditários,
sustent
ando a
lega
lidade do contrato e requerendo a sua validação e, alternativamente, que os herdeiros sejam condenados a devolver-lhes a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) paga pelo imóvel.

Contextualizada a questão, anote-se que o artigo 1.793 do Código Civil que o
direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro
(atualmente, grafa-se coerdeiro)
, pode ser objeto de cessão por escritura pública.

Comentando tal dispositivo legal ensina Maria Helena Diniz sobre o “Objeto de cessão de herança. A cessão será válida após a abertura da sucessão, por ser nulo qualquer ato negocial que envolva a herança de pessoa viva (CC, arts. 166, II e VII e 426). Só pode incidir no todo ou em parte sobre o quinhão ideal do coerdeiro, visto que a herança, enquanto não ocorrer a partilha, é uma universalidade de direito e não um conjunto de bens individualmente determinados. O coerdeiro não pode, sem prévia autorização judicial (CPC, art. 619, I), antes da partilha, por estar pendente a indivisibilidade da herança, ceder a outrem ou dispor de qualquer bem do acervo hereditário considerado singularmente (p. ex. Apartamento n 131, do Edifício ‘Boulevar’, sob pena de ser ineficaz sua disposição. Por tal razão, há quem afirme, como Mauro Antonini, será possível que tal cessão se torne eficaz havendo uma ulterior autorização judicial, convalidando-o, ou, ainda, se ocorrendo a partilha o bem cedido passe a compor o quinhão do cedente. Se quiser alienar bens da herança, dependerá de autorização do juiz do inventário, que para tanto, averiguará se há consenso dos demais coerdeiros (maiores e capazes) e se há necessidade alegada pelo inventariante para quitar impostos ou pagar débitos etc. Somente poderá transferir sua quota-parte na massa hereditária sem especificar bens, pois não lhe é permitido individualizá-los dentro daquela universidade jurídica; logo, não se responsabiliza pelo quantum da herança cedida, daí a aleatoriedade da cessão, visto que aquele dependerá da partilha. Ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que: ‘Não havendo coerdeiro a cessão do bem individuado feita pelo único herdeiro terá eficácia, bem como a feita por todos os coerdeiros de comum acordo, por encerrar a pré partilha amigável consubstanciada por escritura pública e homologada judicialmente’.
Nada impede, observa, Zeno Veloso, se todos os herdeiros forem maiores e capazes, que se faça cessão da herança por partilha em escritura pública, que constituirá título hábil para o registro imobiliário, sem necessidade daquela homologação (CPC, art. 610, §1º)
. Requisito formal da cessão: Como direito à sucessão aberta, é tido por lei, como coisa imóvel (CC, art. 80, II), a cessão de herança só poderá ser feita, sob pena de nulidade (CC, art. 166, VI), por meio de escritura pública (TJSP, AI n. 482.685-4/6-00, rel. Carlos Stroppa, j. 13/03/2007), mesmo que a herança contenha apenas direitos pessoais ou bens móveis. Já se decidiu, mediante aplicação do art. 1.806 do Código Civil, a favor da possibilidade de cessão de direitos por termo judicial (TJSP, AI n. 342.603.4/1-SP, rel. Des. Santi Ribeiro, j. 28/04/2004).” (In Código Civil Anotado, 18ª edição, Saraiva, São Paulo, 2018, p. 1399/1400).

Eis precedentes do direito aplicado sobre tal questão,
um
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e outro do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 1.793 do Código de Processo Civil aduz que o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública.

2. A cessão de direitos hereditários exige a lavratura de escritura pública para sua efetivação (STJ/Informativo nº 0529).

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”

(TJ-DF 07167833020188070000 DF 0716783-30.2018.8.07.0000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/08/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE inventário. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO de habilitação FORMULADO POR TERCEIROS. Insurgência. Alegação de que UMA DAS HERDEIRAS CEDEU SEUS DIREITOS SOBRE um dos IMÓVEIS pertencente ao ESPÓLIO. Pedido de habilitação nos autos de inventário. Não acolhimento. Impossibilidade de cessão de direitos hereditários de bem individualizado. Caso, ademais, que se trata de contrato particular, e não de escritura pública. Qualidade de cessionários não reconhecida. Recurso conhecido e desprovido. É ineficaz a cessão, pelo co-herdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente. Não bastasse isso, o Código Civil de 2002 prevê expressamente a necessidade de formalização de cessão de direitos hereditários por escritura pública, o que não restou observado pelos agravantes. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.”

(TJ-PR - AI: 00439499220198160000 PR 0043949-92.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, Data de Julgamento: 04/04/2020, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2020).

Confira-se, também, a ementa do REsp n. 1.196.992/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, que foi divulgado no Informativo nº 529, de 6/11/2013:

“
SUCESSÕES. RECURSO ESPECIAL. MEAÇÃO. ATO DE DISPOSIÇÃO EM FAVOR DOS HERDEIROS. DOAÇÃO. ATO INTER VIVOS. FORMA. ESCRITURA PÚBLICA.

1. Discussão relativa à necessidade de lavratura de escritura pública para prática de ato de disposição da meação da viúva em favor dos herdeiros.

2. O ato para dispor da meação não se equipara à cessão de direitos hereditários, prevista no art. 1.793 do Código Civil, porque esta pressupõe a condição de herdeiro para que possa ser efetivada.

3. Embora o art. 1.806 do Código Civil admita que a renúncia à herança possa ser efetivada por instrumento público ou termo judicial, a meação não se confunde com a herança.

4. A renúncia da herança pressupõe a abertura da sucessão e só pode ser realizada por aqueles que ostentam a condição de herdeiro.

5. O ato de disposição patrimonial representado pela cessão gratuita da meação em favor dos herdeiros configura uma verdadeira doação, a qual, nos termos do art. 541 do Código Civil, far-se-á por Escritura Pública ou instrumento particular, sendo que, na hipótese, deve ser adotado o instrumento público, por conta do disposto no art. 108 do Código Civil.

6. Recurso especial desprovido.”

(STJ - REsp n. 1.196.992/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 22/8/2013.)

Por expressa disposição legal
a cessão dos direitos hereditários opera, nos termos do art. 1.793 do CC, a transferência dos direitos que o cedente possui em relação ao bem da herança, contudo, não transfere sua propriedade, na medida em que os bens inventariados permanecem em condomínio indiviso até o encerramento do inventário e partilha do bem.

Averbe-se, no entanto, que
embora a cessão de direitos hereditários não opere sequer a transmissão da posse, no caso os
cedentes
transmitiram-na aos cessionários, que passaram a residir no imóvel.

Pendente a realização de inventário e, por consequência, a expedição do formal de partilha, o
s cessionários
possuem apenas a titularidade dos direitos hereditários, mas não o domínio sobre o bem.

Desse juízo:

“
EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA - CESSIONARIO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA DA PROPRIEDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. A ação de adjudicação compulsória é o remédio jurídico que tutela direito derivado de contrato de promessa de compra e venda, quitado e sem cláusula de arrependimento, ante a recusa imotivada do promitente vendedor em conceder a outorga de escritura definitiva referente ao imóvel objeto da contratação. A cessão dos direitos hereditários opera, nos termos do art. 1.793 do CC, a transferência dos direitos que o cedente possui em relação ao bem da herança, contudo, não transfere sua propriedade, na medida em que os bens inventariados permanecem em condomínio indiviso até o encerramento do inventário e partilha do bem. Pendente a realização de inventário e, desse modo, a expedição do formal de partilha, o autor possui apenas a titularidade dos direitos hereditários, mas não o efetivo domínio.”

(TJ-MG - AC: 10000222137721001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 01/12/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2022)

Decorre,
no entanto
, que
se a escritura de cessão de direitos hereditários tivesse sido registrada no cartório do registro de imóveis, como os herdeiros são maiores, capazes e todos a subscreveram, poderiam os cessionários habilitarem-se no processo de arrolamento de bens e requerer a adjudicação do imóvel, eis que além do imóvel apenas um pequeno numerário em espécie havia a acrescer no monte partilhável da herança deixada pelos
autores da herança.

Todavia, não a tendo registrado,
somente
após o registro
do formal de partilha em nome dos herdeiros cedentes é que
os cessionários
passam a ter interesse para pleitear em face
daquel
es
a transferência da cota parte do bem que lhes tocou por ocasião do encerramento do inventário.

Neste sentido, confira-se precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS NÃO APRESENTADA NO INVENTÁRIO - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA E EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA - NEGÓCIO JURÍDICO QUE SE CONVOLA EM INTER VIVOS DE CUNHO OBRIGACIONAL - NECESSIDADE DE RESPEITO AO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL - IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DO IMÓVEL AO CESSIONÁRIO - EXTINÇÃO DO FEITO - SENTENÇA MANTIDA. - A escritura pública que cede direitos hereditários não torna o cessionário proprietário de um bem em particular, mas apenas titular de direitos e de ações que os cedentes possuam sobre o acervo hereditário - Ao olvidar o autor de trazer a cessão de direitos hereditários à ação de inventário, uma vez já expedido o formal de partilha, faz com que o cessionário ostente tão só um título obrigacional em face dos demais herdeiros, convolando a cessão em simples compra e venda inter vivos - Após a partilha e a expedição do formal individualizando quais bens da herança tocam a cada um dos herdeiros, deve-se proceder ao seu registro imobiliário para fins de dar continuidade à cadeia de transmissão da propriedade - A outorga da escritura diretamente ao autor - ainda que fundada em negócio jurídico celebrado antes da partilha, mas não apresentado no inventário a tempo e modo - implica ausência de registro das transmissões que a antecederam violando o princípio da continuidade registral dos imóveis - Por conta disso, somente depois de registrado o formal de partilha em nome dos herdeiros cedentes é que o autor passa a ter interesse para pleitear em face desses últimos a transferência da cota parte do bem que lhes tocou por ocasião do encerramento do inventário - Recurso improvido.”

(TJ-MG - AC: 10000222631715001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023)

E a despeito de não ter ficado claro a esta fase processual a motivação, o fato é que após a cessão de direitos hereditários
por
Escritura Pública de Cessão de Direitos, na qual os herdeiros Maria Helena Alves, Marcos Antonio Alves, Luciana Orlandi Calmon Alves, José Nilo Alves, Sueli de Menezes Tunholi Alves, Getúlio Alves, Maria Fernandes Alves, Rita de Cássia Alves Nery, José Henrique Lopes Nery, Rogério Simões Alves cederam ao agravante Aldeir de Oliveira Moraes e sua esposa Cássia Gisele Alves Nery os direitos sucessórios que lhes cabiam sobre o Lote 04, Quadra 1-L, com área de 253 m2, situado no Parque Residencial Laranjeiras, Distrito Carapina, Município da Serra, e uma casa residencial nº 33, registrado no Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Registro Geral de Imóveis da Serra, pela importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pago com 5 (cinco) cheques de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), celebrou a mencionada promessa de cessão de direitos hereditários com dois dos herdeiros que já haviam outorgado a escritura pública de cessão.

É certo que o Código Civil dispõe que
é ineficaz a cessão, pelo coerdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança
considerado singularmente
.

Todavia
, no caso todos os herdeiros
cederam seus direitos hereditários, receberam o valor combinado pela cessão e outorg
aram a escritura pública
de cessão de direitos hereditários,
não havendo que se falar em indivisibilidade.

Desse juízo:

“
Inventário. Cessão de direito hereditário. Imóvel único. Anuência de todos os herdeiros. Possibilidade. TJMG: ‘O §3º, do art. 1.793 do Código Civil, ao dispor que ‘Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão,
por qualquer herdeiro
, de bem competente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade’ se refere apenas à disposição do bem, enquanto componente do acervo hereditário,
não proibindo a cessão do direito hereditário por herdeiros maiores e capazes que constitui direito pessoal, mormente se todos anuem com a cessão
. Eventual direito pessoal de terceiro, que não integra a relação de herdeiros e que tem crédito e relação a um deles, deve ser dirimido pelas vias adequadas, não interferindo no inventário e na partilha. A cessão de direitos hereditários, feita através de instrumento particular, constitui apenas uma promessa de fazer, ou ato condição,
que se converte, em caso de inadimplemento em perdas e danos, não onerando em nada o espólio, mas apenas o cedente em face do cessionário.”

(TJMG, AI nº 1.0023.04.192769-0/001, Rel. Des. Vanessa Verdolim Hudson Andrade, j. 26/09/2006).

E conforme lição de Mauro Antonini “O § 2º é decorrência lógica do art. 1.791, segundo o qual a herança se transfere como um todo unitário e indivisível até a partilha. Sendo a herança uma universalidade, sem que se possa, antes da partilha, individualizar o direito de cada herdeiro sobre um dos bens que a compõem, não se pode cogitar o herdeiro alienar determinado bem singularmente considerado, pois não se sabe se a ele pertencerá por ocasião da partilha. Essa impossibilidade, não tem, no entanto, caráter absoluto, como deixa claro o §3º ao estabelecer que havendo prévio consentimento do juízo do inventário, é possível a alienação, por qualquer herdeiro, de bem da herança, mesmo pendente a indivisibilidade. Não se trata de autorização judicial para a venda de determinado bem, para que o valor obtido seja incorporado ao espólio, mas venda de bem pelo herdeiro, antecipando-se a partilha. Observe-se que o §3º não comina de nulidade tal disposição sem prévia autorização judicial. Prevê simplesmente que é ineficaz.
A alienação se tornará eficaz se houver autorização judicial posterior, convalidando-a, ou ainda, se consumada a partilha, o bem alienado vier a compor o quinhão do alienante
.” (In Código Civil Comentado, Coordenador Ministro Cezar Peluso, 12 ª edição, Editora Manole, São Paulo, 2018, p. 2112/2113)

No mesmo sentido, confira-se precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. BEM DETERMINADO. NULIDADE. AUSÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. EFICÁCIA CONDICIONADA QUE NÃO IMPEDE A TRANSMISSÃO DA POSSE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Embargos de terceiro opostos por adquirente de direitos hereditários sobre imóvel pertencente a espólio, cedidos a terceiros antes de ultimada a partilha com a anuência daquelas que se apresentavam como únicas herdeiras, a despeito do reconhecimento de outros dois sucessores por sentença proferida em ação de investigação de paternidade cumulada com petição de herança.

3. O juízo de procedência dos embargos de terceiro está condicionado à comprovação da posse ou do domínio sobre o imóvel objeto de penhora.

5. A cessão de direitos hereditários sobre bem singular, desde que celebrada por escritura pública e não envolva o direito de incapazes, não é negócio jurídico nulo, tampouco inválido, ficando apenas a sua eficácia condicionada a evento futuro e incerto, consubstanciado na efetiva atribuição do bem ao herdeiro cedente por ocasião da partilha.

6. Se o negócio não é nulo, mas tem apenas a sua eficácia suspensa, a cessão de direitos hereditários sobre bem singular viabiliza a transmissão da posse, que pode ser objeto de tutela específica na via dos embargos de terceiro.

7. Admite-se a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, mesmo que desprovido do registro, entendimento que também deve ser aplicado na hipótese em que a posse é defendida com base em instrumento público de cessão de direitos hereditários. Súmula nº 84/STJ.

8. Peculiaridades da causa que recomendam a manutenção da posse do imóvel em favor da embargante/cessionária.

9. Recurso especial não provido.”

(STJ - REsp: 1809548 SP 2019/0106595-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2020).

Sucede que o processo de inventário, posteriormente
convertido em arrolamento de bens,
já teve o
plano de partilha
homologado
.

C
onsiderando
que todos os herdeiros cederam os seus direitos hereditários ao agravante e à sua esposa
sobre o imóvel em questão
através de escritura pública
de cessão de direitos hereditários,

tal título tem aptidão para dar causa à indisponibilidade d
o imóvel até o julgamento da ação declaratória de nulidade de escritura pública,
debatida na ação autuada sob o

nº
5001232-47.2022.8.08.0048,
objetivando impedir que o imóvel seja transferido para terceiros,
de modo a assegurar o
resultado útil d
e tal
process
o.

N
ão se pode, por hora, antecipar a tutela antecipada para determinar a transferência do imóvel
para os cessionários
, sob pena de esvaziamento do
mencionado
processo de conhecimento.

Desse juízo,
confiram-se precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO DECLARATÓRIA- TUTELA ANTECIPADA- INDISPONIBILIDADE BEM IMÓVEL. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante os indícios de que a parte agravante é possuidora do imóvel, se revela prudente impor gravame de indisponibilidade na matrícula do imóvel, visando evitar prejuízos às partes, bem como resguardar o interesse de terceiros de boa-fé.”

(TJ-MG - AI: 10000211696430001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/03/2022)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PERDAS E DANOS - TUTELA CAUTELAR - DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS - POSSIBILIDADE - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PRESENÇA. A tutela cautelar antecipada, que busca seja decretada a indisponibilidade de bens, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Restando demonstrada a probabilidade do direito, por meio da farta documentação coligida ao feito, bem como o perigo de dano, decorrente da aparente confusão patrimonial, deve ser deferida a medida cautelar pleiteada.”

(TJ-MG - AI: 10000191267020001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data de Publicação: 17/03/2020)

Por estas razões, dou provimento parcial ao agravo de instrumento para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita
a
o agravante e dar efeito ativo ao agravo para tornar indisponível o imóvel cedido, consistente no Lote 04, Quadra 1-L, com área de 253 m2, situado no Parque Residencial Laranjeiras, Distrito Carapina, Município da Serra, e a casa residencial sobre ele edificada, identificada pelo nº 33, até o julgamento da
ação declaratória de nulidade de escritura pública
autuada sob o
nº
5001232-47.2022.8.08.0048.

Julgo prejudicado os embargos de declaração.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)